Tribunal: TJSP
Processo: 1501272-97.2021.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE - Artigo 38 da Lei no 9.605/98 - Sentença absolutória, por atipicidade de conduta - - Inaplicabilidade do princípio da insignificância em crimes ambientais - Erro de proibição também não configurado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Condenação devida - Pena mínima - Cabível, ainda, a substituição da pena corporal por multa, nos termos do disposto no artigo

Ementa:
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE - Artigo 38 da Lei no 9.605/98 - Sentença absolutória, por atipicidade de conduta - - Inaplicabilidade do princípio da insignificância em crimes ambientais - Erro de proibição também não configurado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Condenação devida - Pena mínima - Cabível, ainda, a substituição da pena corporal por multa, nos termos do disposto no artigo 44, § 2o, do Código Penal - Recurso provido.